Tribunal: TJMT
Processo: 0011494-49.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011494-49.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO RAFAEL DA SILVA - CPF: 029.210.031-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KLARA LUCIA MOURA RODRIGUES (VÍTIMA), JOSELI LEITE MOURA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DECISÃO QUE NÃO DEMONSTROU CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA AUTORIZAR A COLHEITA ANTECIPADA DE PROVA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A produção antecipada de provas capitulada no art. 366 do Código de Processo Penal, medida constritiva do direito à ampla defesa, somente é viável quando ficar demonstrada a existência de risco concreto de perecimento do elemento probatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
João Rafael da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0011494-49.2020.8.11.0042, que deferiu o pedido ministerial para a produção antecipada de provas, em razão da não localização do réu para citação (Id. 141365688).

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente pleiteia a reforma da decisão, alegando ausência de fundamentação idônea para justificar a produção antecipada de provas (Id. 141365695).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 141365698).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão vergastada pelos seus próprios fundamentos (Id. 141365699).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso e pelo seu
desprovimento
(Id. 146812164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 8 de abril de 2020, por volta das 19h50min, na avenida Tancredo Neves, nas proximidades da residência n. 63, no bairro São Sebastião, em Cuiabá/MT, o acusado
João Rafael da Silva,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca,

tentou subtrair coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Klara Lúcia Moura Rodrigues e Joseli Leite Moura.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis:

“O denunciado João Rafael exigiu que as vítimas entregassem os aparelhos celulares, porém apenas Klara Lúcia obedeceu as ordens, enquanto Joseli jogou seu aparelho celular para longe e num momento de distração do denunciado empurrou-o da motocicleta, fazendo o denunciado cair no chão e entrando em luta corporal com as vítimas.

Imediatamente, os moradores da região percebera a ação criminosa e foram ajudar e socorrer as vítimas, fazendo a detenção do denunciado João Rafael até a chegada da guarnição da polícia militar, que efetuou a sua prisão em flagrante.”
(Id. 141365655).

Diante disso, o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A denúncia foi recebida em 20.5.2020 (Id. 141365655) e o recorrente não foi localizado para sua citação pessoal, motivo pelo qual, após a citação editalícia, o magistrado singular suspendeu o processo e o prazo prescricional e deferiu a produção antecipada de provas, conforme requerido pelo
Parquet
(141365688).

Inconformada, a defesa requereu a reforma da decisão, ao argumento de que a determinação de produção antecipada de prova não indicou o risco concreto de perecimento da prova, justificando tal ato unicamente no fato de que com o decurso do tempo as testemunhas podem não ser mais encontradas para realização de outro ato processual, o que afronta a Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça.

Com razão a defesa.

Da leitura atenta da decisão objurgada, verifico que o magistrado de primeiro grau, de fato, autorizou a antecipação de provas mediante a utilização de fundamentação genérica, deixando de demonstrar a necessidade urgente de produção probatória antes da citação do acusado, nos seguintes termos:

“No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.

Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento do acusado, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:

A antecipação da prova testemunhal prevista no art 366 do CPP pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado e possibilidade concreta de perecimento, haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo. Além disso, a antecipação da oitiva das testemunhas não traz nenhum prejuízo às garantias inerentes à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso, caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição. STF. 2ª Turma. HC 135386/DF, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13/12/2016 (Info 851).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva do réu, por ausência de requisitos suficientes para tanto. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, DECLARO SUSPENSO o processo e o curso do prazo prescricional para o acusado JOÃO RAFAEL DA SILVA.

DEFIRO o pedido de antecipação de provas, devendo o processo seguir seus ulteriores termos e, para tanto, NOMEIO a Defensoria Pública para defesa técnica do acusado (...)”

Importante ressaltar que meras conjecturas a respeito do decurso do tempo para fundamentar o deferimento da produção antecipada de provas contraria o teor da Súmula 455 do STJ, a qual dispõe que:

“A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
”.

Na realidade, para a verificação da urgência na produção probatória, é necessário analisar com afinco as particularidades do caso concreto, se atentando aos parâmetros estabelecidos no art. 225 do CPP,
in verbis:

“Art. 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o depoimento.”

Importante destacar, ainda, que o art. 366 do Código de Processo Penal possui a finalidade de assegurar a atuação efetiva e concreta do contraditório e da ampla defesa, e a produção antecipada de provas, sem a efetiva demonstração de urgência, afronta a pretensão do citado artigo.

Nesse sentido é o entendimento do doutrinador Renato Brasileiro Lima:

“
(a finalidade)

é

assegurar uma atuação efetiva e concreta do contraditório e da ampla defesa, (...) sobretudo em casos de nomeação de defensor público ou advogado dativo, a citação por edital do acusado com ulterior decretação de revelia, tal qual ocorria anteriormente, inviabilizava por demais o exercício da ampla defesa, na medida em que impossibilitava que o acusado apresentasse ao juiz sua versão a respeito do fato da imputação, cerceando também o direito de acompanhar, ao lado de seu defensor, os atos da instrução processual. Atende, portanto, o citado dispositivo, aos ditames da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Dec. Nº 678/1992), que, em seu art. 8º, § 2º, assegura a toda pessoa acusada de delito as garantias mínimas de comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada (“b”), concessão do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa (“c”) e o direito de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor (“d”)”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado, 5ª edição, editora Juspodivm, Salvador, 2020, pp. 1.063-1.064).

Dessa forma, somente as provas realmente perecíveis precisam ser efetivadas na ausência do acusado e, no caso em questão, como dito, não foi demonstrada a real necessidade de antecipação probatória, bem como nenhum motivo concreto que indicasse a sua imprescindibilidade.

A propósito:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RÉU FORAGIDO – PACIENTE CITADO POR EDITAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA – DECISÃO FULCRADA NO DECURSO DO TEMPO – SÚMULA 455 DO STJ – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Conforme enunciado 455 do STJ, a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
(N.U 1004208-61.2022.8.11.0000, relator Desembargador Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 6.5.2022).

HABEAS CORPUS – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A ANTECIPAÇÃO – PROCEDÊNCIA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL NO PROCESSO, APLICÁVEL QUANDO HOUVER RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA – PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO - ORDEM CONCEDIDA EM LIMINAR PARA SUSPENDER A ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – LIMINAR RATIFICADA – WRIT CONCEDIDO.

O enunciado nº 455 da Súmula da Corte Superior de Justiça disponha que "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
" (N.U 1010859-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, 2ª Câmara Criminal, DJE 9.8.2021).

HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PERANTE A PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESNECESSIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONSISTENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PERICULOSIDADE DO AGENTE – APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA – PREJUÍZO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 26 TJMT – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECISÃO QUE NÃO DEMONSTROU CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA AUTORIZAR A COLHEITA ANTECIPADA DE PROVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 455 DO STJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

A produção antecipada de provas prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, medida constritiva do direito à ampla defesa, somente é viável quando ficar demonstrada a existência de risco concreto de perecimento do elemento probatório.

Dessa forma, não tendo o Juízo de primeiro grau proferido fundamentos sólidos que apontem o risco de perecimento da prova, imperativa a anulação da decisão atacada, conforme entendimento da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça
(HC 1006128-07.2021.8.11.0000, de minha relatoria, 2ª Câmara Criminal, julgado em 7.5.2021).

Outrossim, impende assinalar que o prejuízo ao acusado é evidente, não só porque ficaria privado de acompanhar a produção das provas, como também não teria a oportunidade de designar patrono de sua confiança ou, ao menos, narrar a sua versão dos fatos ao defensor nomeado para que sejam feitos os questionamentos que melhor se coadunam com a sua defesa.

Desta feita, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau não apresentou fundamentos suficientes para justificar a aplicação da produção antecipada de provas, medida constritiva ao direito à ampla defesa, faz-se mister a cassação do
decisum
e a extirpação da prova produzida dos autos.

Posto isso, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso aviado pela defesa do recorrente para cassar a decisão de primeira instância na parte em que determinou a colheita antecipada de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022